Tribunal: TJMT
Processo: 0002033-61.2006.8.11.0004
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002033-61.2006.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), ALDERY PEREIRA DE SOUSA - CNPJ: 15.949.241/0001-59 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Barra do Garças contra a sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal movida contra
Aldery
Pereira de Sousa e extinguiu o processo nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC, com base no entendimento do STJ (Tema 566).

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente, considerando os esforços do Município de localizar bens do devedor, alegando que o processo estava suspenso e que, conforme jurisprudência, o prazo prescricional não corre durante a suspensão.

III. Razões de decidir:

A sentença de primeiro grau foi proferida em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ (Tema 566), segundo o qual, após a suspensão de um ano por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, independente de novos pedidos da Fazenda Pública.

A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.340.553/RS) determina que o reconhecimento da prescrição intercorrente é cabível quando, após a suspensão, não houver efetiva constrição patrimonial ou citação do devedor.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente opera-se após a suspensão do processo por um ano e transcorridos mais cinco anos sem qualquer diligência efetiva que interrompa a prescrição."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 924, V; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018; STF, Súmula 314.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de Barra do Garças contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Execução Fiscal nº
0002033-61.2006.8.11.0004
movida contra
A
ldery

P
ereira de
S
ousa
,
onde

reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil, devido ao entendimento firmado pelo
STJ
(tema 566).

Nas suas razões recursais, o Município Apelante
que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, foi equivocada. O Apelante sustentou que não houve prescrição intercorrente no caso, visto que o município fez esforços contínuos para localizar bens do executado para dar prosseguimento à execução fiscal.

Foi destacado que a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado após a citação, mas essa paralisação não pode ser confundida com a suspensão processual. O município alegou que, no caso, o processo estava suspenso devido à falta de bens penhoráveis do devedor, e, conforme entendimento jurisprudencial, durante a suspensão processual não corre o prazo prescricional.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância.

Recurso de Apelação tempestivo (ID
241854669
).

Certidão de isenção de custas (ID
242903167
).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de
Barra do Garças
, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da
LEF
, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).

Com efeito, o citado paradigma determina que "o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa".

Nessa seara, extraio da r. sentença a precisa delimitação dos marcos temporais levada a efeito, de forma percuciente, a saber:

"
No vertente
caso, a citação do executado ocorreu em 07/12/2006. Por outro lado, inexiste penhora efetiva para satisfação da dívida nos autos, estando ciente o exequente desde 12/04/2007 acerca da ausência de bens penhoráveis. De tal marco interruptivo, decorridos mais de seis anos, sem qualquer interrupção com efetiva citação ou penhora, operou-se a prescrição intercorrente, nos termos dos entendimentos firmados pelo STJ.
”

Noutro giro,
mesmo que a execução fiscal tenha sido arquivada devido ao pequeno valor do débito executado, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida se o processo permaneceu paralisado por mais de
6 anos (correspondentes a 1 ano de suspensão e 5 de arquivamento)
.
Isso decorre do fato de que a Fazenda Pública Municipal estava plenamente ciente do arquivamento do processo e, ainda assim,
não tomou as providências necessárias para demonstrar que
, com o passar do tempo, o valor da execução havia alcançado o mínimo exigido para sua retomada.

Ademais
, a
Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do
Resp
1102554/MG, sujeito ao regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "
ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.
" Por outro lado, firmou ainda que "
O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 – que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal – deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4, da LEF – que prevê a prescrição intercorrente
''.

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - ARQUIVAMENTO - BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - DESÍDIA DO EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Configura-se a inércia do Exequente quando, mesmo após ser intimado sobre o arquivamento provisório do feito, devido ao baixo valor exequendo, permite que o processo permaneça paralisado, sem qualquer ação para retomar o andamento processual e prosseguir com a execução fiscal.

(N.U 0004466-46.2008.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)
''.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Custas recursais, '
e
x

lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024